Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712550-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: STD SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S/A RECORRIDO: 5 ESTRELAS LOCAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA. MORA CONFIGURADA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Em sede de Ação de Despejo não se discute a propriedade do bem locado, mas o inadimplemento contratual do locatário que deixa de cumprir a sua obrigação, porquanto obrigação de direito pessoal e não real. 1.2. O fato de o locador ser ou não o proprietário do imóvel é irrelevante no tocante ao pedido da retomada deste, sendo desnecessária a prova da propriedade. 1.3. Mesmo nas situações jurídicas nas quais o locador não possua o domínio do imóvel, mas detenha a sua posse, inexiste impedimento legal para a formação do Contrato de Locação e, consequentemente, seja intentada a Ação de Despejo decorrente do seu inadimplemento. 2. Comprovada a relação locatícia entre as partes, conforme Contrato de Locação e Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com Vantagens, bem como não negado o inadimplemento da obrigação, inconteste a situação de mora do locatário no pagamento dos aluguéis. 3. O artigo 23, inciso I, da Lei número 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. 3.1. O descumprimento da obrigação pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo, nos termos, respectivamente, do artigo 9o, inciso III, e artigo 63, do mesmo diploma legal, 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do artigo 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 374 do Código de Processo Civil, 166, 168 e 169, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do contrato de locação e do contrato de promessa de compra e venda objeto dos autos, culminando com a improcedência da ação originária. Pugna pela devida valoração das provas produzidas nos autos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 3o, inciso IV, e 170, ambos da Constituição Federal, e 374 do Código de Processo Civil. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da insurgente por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 374 do Código de Processo Civil, 166, 168 e 169, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à nulidade dos contrato de locação e de promessa de compra e venda, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no moldes dos enunciados 5 e 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. Tampouco cabe dar seguimento ao recurso extraordinário, em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 3o, inciso IV, e 170, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, vislumbra-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Ademais, tem-se que o apelo extraordinário descabe ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 374 do Código de Processo Civil, porquanto “é inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR-segundo, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005